Tribunal: TJMT
Processo: 1027753-60.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027753-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 052.974.881-92 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º 1027753-60.2022.8.11.0001.

AGRAVANTE: FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA.

RECORRIDO: OI S.A..

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – SÚMULA N.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar provimento ao seu Recurso Inominado, visando o julgamento de seu recurso.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID nº 153433182, com o seguinte teor:

“
EMENTA
:

DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIRIDCA – TELAS SISTÊMICAS – SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do CPC.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“sub judice” (R$ 247,89 – 30/04/2020)
, bem como, condenou a parte recorrida no pagamento de indenização no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, negando seguimento recursal.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrente foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao recorrente.

Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Importa, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a
jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:

A simples negativação indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano.

(
TJMT
– Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 – fonte site TJMT)

Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”.

(
TJMT
– Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 18.11.2014 – fonte site TJMT)

Sendo também, o entendimento desta Turma Recursal, nesse mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova.

1 – A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo
dano

moral
que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado
dano

moral
“
in

re

ipsa”
.

(
TRU-MT
– Recurso inominado nº 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.

(
TRU-MT
– Recurso inominado nº 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Entretanto no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA – SCPC (Carta Nº HA1222004787), observo que a parte recorrente possui inscrição anterior
(TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL – R$ 117,91 – exibição: 15/07/2018 – exclusão: 19/01/2022)
à inscrição realizada pela empresa recorrida,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.
”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca da inexistência de negativação anterior no momento da inscrição questionada nos autos
, fato que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

Portanto, escorreita a sentença que julga improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023